Tribunal: TJES
Processo: 0004049-23.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Infração Administrativa; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0004049-23.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FLORENCA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS S/A

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VÍCIOS
.
N
ÃO
OCORRÊNCIA.

RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Em razão do intuito prequestionador da irresignação, não há de ser aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC.

3
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
A
APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0004049-23.2017.8.08.0024

EMBARG
ANTE
:

FLORENCA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS S/A

EMBARG
AD
O
:

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VO
TO

Consoante o relatado, trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão id nº 10557320, da lavra do Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, que negou provimento ao apelo antes manejado para manter a sentença que rejeitou o pleito autoral de desconstituição do Auto de Infração nº 5.003.183-3 e anulação da CDA nº 02192/2016, decorrentes de recolhimento de ICMS.

Afirma o embargante, em suma, haver omissão a macular o feito, pois não teria sido adequadamente enfrentado o argumento de “que o dispositivo regulamentar apenas consolidou entendimento acerca da correta aplicação da redução de base de cálculo em favor do contribuinte”, devendo-se “reconhecer sua aplicabilidade a fatos geradores ocorridos antes de sua entrada em vigor”. Haveria, portanto, “de se reconhecer a omissão contida na decisão, posto que a redução da base de cálculo promovida pelo artigo 534-Z-ZA, § 3º, III, do RICMS/ES não se equipara à isenção, para fins de aplicação do disposto no suscitado artigo 111, II, do CTN, com o consequente acolhimento dos presentes embargos declaratórios”.

Pois bem. Os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor, ao que não se atentara a parte.

Como é de sabença geral, o vício da omissão apenas resta configurado quando o julgado “deixa de analisar as questões essenciais ao julgamento da lide, suscitadas oportunamente pela parte, quando o seu acolhimento pode, em tese, levar a resultado diverso do proclamado” (STJ, AgRg no REsp 1315449/SC, publicado em 05/08/2013).

Neste passo, em que pese o inconformismo ora deduzido, tenho por certo que a pretensão recursal não comporta provimento, pois enfrentados adequadamente todos os temas controvertidos nesta instância e realizadas as distinções pertinentes.

A conclusão colegiada pautou-se, entre outras, nas seguintes premissas:

- a empresa apelante é beneficiária do regime de substituição tributária e alega fazer jus à redução da base de cálculo do ICMS, com esteio no inciso III do § 3º do art. 534-Z-Z-A do RICMS-ES;

- ao tempo dos fatos geradores (2012 e 2013), o referido inciso III não continha a limitação de percentual a 7%, obstando, portanto, a redução da base de cálculo em todas as operações sujeitas ao regime de substituição tributária, consoante redação original vigente no período entre 01/07/2011 a 31/12/2015;

- as vantagens concedidas na celebração de contrato de competitividade – COMPETE/ES, firmado com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento, são reguladas pela Lei nº 10.568/16 e no art. 530-L-M do RICMS, que prevê especificamente benesses à indústria de envasamento de água mineral, sem relação com a redução da base de cálculo para atacadistas conferida no aludido dispositivo que, em regime de substituição tributária, requer, desde 2016, autorização da Secretaria de Estado da Fazenda.

Nesta linha, inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC, não merecem acolhida os embargos de declaração.

Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, dado o intento prequestionador que imbuiu a interposição dos presentes aclaratórios, o qual, a teor do enunciado da súmula nº 98 do colendo Superior Tribunal de Justiça, afasta o caráter protelatório do recurso.

Sem qualquer delonga, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.